Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0715558-62.2024.8.07.0000 Impetrante Domingos Vaz de Oliveira Impetrado Secretário de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Domingos Vaz de Oliveira contra alegada omissão dita ilegal do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na falta de adoção de providências para disponibilizar vaga em unidade hospitalar próxima à residência do impetrante ou em qualquer unidade da rede hospitalar, onde possa se submeter a procedimento de hemodiálise ambulatorial, se o caso, às custas do Distrito Federal. O impetrante requer, inicialmente, seja-lhe concedida a gratuidade de justiça (Id 58113409, pp. 1-9). Diz estar aposentado e receber proventos mensais de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), os quais destina ao custeio das despesas de toda a família. Pede seja nomeada curadora especial sua filha Mislene Vaz de Oliveira. Alega estar internado em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Declara não ter condições, transitoriamente, de externar sua vontade. Noticia seu delicado estado de saúde. Menciona estar em tal condição desde o dia 27/3/2024. Informa ter recebido diagnóstico de insuficiência renal crônica terminal. Diz que a diabetes, a hipertensão e problemas psiquiátricos agravam seu quadro clínico, especialmente em período de internação. Assevera necessitar, com urgência, de tratamento de hemodiálise clínica na modalidade ambulatorial. Comenta o risco de contrair infecção hospitalar. Verbera contra a demora para início do tratamento na modalidade ambulatorial. Reafirma estar sob perigo de sofrer danos graves e de difícil reparação. Tece considerações sobre o dever estatal de prestar assistência à saúde. Diz estar obrigado o Poder Público a disponibilizar a postulada vaga em unidade hospitalar próxima à sua residência para que possa se submeter a procedimento de hemodiálise ambulatorial. Aventa a possibilidade de ser realizado o tratamento em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Distrito Federal. Pede o deferimento da medida postulada e sua implementação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Cita julgados que entende robustecerem sua tese. Reputa demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, os quais reconhece de necessária demonstração para deferimento da tutela liminar. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) Seja deferida a gratuidade de justiça ao Impetrante; b) Seja nomeada como curadora especial do Impetrante a Sra. Mislene Vaz de Oliveira; c) A concessão da medida liminar, de modo a impor à Autoridade Coatora a obrigação de providenciar ao Impetrante vaga para tratamento de hemodiálise na modalidade ambulatorial em clínica conveniada ao SUS ou SES/DF ou em qualquer outra clínica particular às expensas do Distrito Federal no prazo de 48 horas; d) A intimação da Autoridade Coatora para prestar as informações no prazo legal; e) A intimação do Ministério Público para atuar no feito; f) No mérito, a concessão da segurança para, confirmando a liminar deferida, impor à Autoridade Coatora a obrigação de providenciar ao Impetrante vaga para tratamento de hemodiálise na modalidade ambulatorial em clínica conveniada ao SUS ou SES/DF, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Atribui à causa o valor de R$ 1000,00 (mil reais). É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A afirmação da parte de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. Deve ela encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, tenho que o documento de Id 58113413 demonstra a hipossuficiência declarada na inicial (Id 58113409, p.1), porquanto evidenciado que o impetrante aufere proventos equivalentes a pouco mais de dois salários mínimos. Além disso, há provas nos autos de que, de fato, encontra-se internado em hospital público (Id 58113415) com sérios problemas de saúde. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça requerida pelo impetrante. 2. Da tramitação prioritária do processo O art. 1.048, I e § 4o, do CPC assegura a prioridade na tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, de procedimento judicial em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e preceitua que a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deve ser imediatamente concedida diante da prova da condição do beneficiário. O impetrante comprova contar atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade (Id 58113410, p.1). Portanto, concedo a ele o direito à prioridade na tramitação do mandado de segurança. 3. Do pedido de nomeação de curador especial O impetrante alega incapacidade transitória para pessoalmente praticar atos da vida civil em defesa de seus direitos. Declara estar internado em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Anexa relatório médico e prontuário de saúde à petição inicial do mandado de segurança (Ids 58113415-58113420). Pede, por esse motivo, a nomeação de sua filha, Mislene Silva Vaz de Oliveira (Id 58113411), para atuar no processo como sua curadora especial. A despeito da argumentação tecida pelo impetrante, não há como acolher o pedido de nomeação de curador especial. No caso vertente, sem desconsiderar o estado de saúde do impetrante retratado nos documentos por ele juntados com a inicial do writ e a possível urgência do procedimento médico indicado por seu médico assistente, não há elementos suficientes a indicar a incapacidade relativa do paciente, decorrente da impossibilidade de exprimir sua vontade de forma plena. Nos relatórios médicos juntados aos autos (Ids 58113415-58113420), informação somente há de que o impetrante se encontra hospitalizado, desde o dia 27/3/2024, com insuficiência renal crônica terminal, e de que necessita de tratamento de hemodiálise clínica na modalidade ambulatorial, tendo em vista o risco de contrair infecção hospitalar. Todavia, no caso, demonstrado não está por prova técnica que o impetrante não possui discernimento mínimo para a prática de atos da vida civil, ou mesmo que apresenta certo grau de comprometimento cognitivo e intelectual que inviabiliza ou mesmo torna impossível a defesa de seus direitos em juízo, conforme previsão dos arts. 4o, III, 72, I, do Código Civil. Desta feita, não havendo prova da alegada incapacidade temporária do impetrante, indefiro o pedido formulado na peça vestibular de nomeação de curador especial para atuação neste processo. 4. Da regularização da representação processual No que concerne à procuração ad judicia juntada aos autos, inviável que seja reconhecida como válida, porque não figura o impetrante como outorgante, mas sua filha, como se estivesse a postular em nome próprio. Exige regularização, portanto, o instrumento particular catalogado ao Id 58113412, por meio do qual constituído profissional do direito para atuar em defesa de Domingos Vaz de Oliveira. Não há como reconhecer valor jurídico, consideradas as especificidades do caso concreto, à citada procuração particular. Oportunamente, necessária a juntada de correto instrumento, a fim de que se possa prosseguir o processamento do presente writ. 5. Do pedido liminar Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado de segurança que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No presente caso, o impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine ao Distrito Federal disponibilizar vaga em unidade hospitalar próxima à residência do impetrante ou em qualquer unidade da rede hospitalar, onde possa se submeter a procedimento de hemodiálise ambulatorial. Pois bem. A despeito das razões apresentadas no presente mandamus e da gravidade dos fatos narrados, não vejo atendidas no caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. No caso, deferir o pedido liminar postulado iria de encontro ao comando normativo posto no art. 1°, § 3o, da Lei 8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória da satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a saber: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa, notadamente no que diz respeito à ordem de realização de procedimentos médicos na rede pública de saúde. Ademais, concretamente, sem desconsiderar o estado de saúde do impetrante retratado nos documentos por ele juntados com a inicial do writ e a possível urgência do procedimento médico indicado por seu médico assistente, somente após as informações prestadas pela autoridade impetrada será possível melhor avaliar quais providências podem ser tomadas para imediata realização do tratamento, bem como aferir se realmente não há sua disponibilização na rede pública de saúde, porquanto não apresentada aos autos qualquer negativa de submissão do paciente ao procedimento de hemodiálise ambulatorial. Imperioso consignar, no ponto, que os relatórios médicos juntados aos autos, os quais indicam a necessidade de tratamento de hemodiálise clínica na modalidade ambulatorial ao paciente, são datados de 17/4/2024 (Ids 58113415 e 58113416) e o presente writ foi impetrado em 18/4/2024, de forma que considero prematuro e desarrazoado o reconhecimento de suposta omissão, no âmbito do SUS, para a realização imediata da providência prescrita. Nesse contexto, tenho por não evidenciado o fumus boni iuris necessário para concessão da medida liminar. Quanto ao periculum in mora, ressalto que, malgrado a constatação de possível urgência na realização do tratamento médico, a não verificação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) Destarte, incabível na hipótese a concessão do pedido liminar, porquanto não vislumbrada a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada. Ressalvo, contudo, a possiblidade de reanálise do pedido liminar após a apresentação das informações a serem apresentadas pela autoridade coatora. À vista do exposto: i) DEFIRO a gratuidade de justiça ao impetrante; ii) DETERMINO a tramitação prioritária do processo; iii) INDEFIRO a postulada nomeação de curador especial; iv) CONCEDO ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a representação processual; v) INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora